Tribunal: TJPA
Processo: 0027003-16.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027003-16.2012.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA HOLANDA SOUZA DA PURIFICACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0027003-16.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.486-A

APELADO: MARIA HOLANDA SOUZA DA PURIFICAÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO E LIMINAR.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NECESSIDADE DA JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR MEIO DO ENDOSSO. REQUISITO ESPECÍFICO A SER CUMPRIDO NA QUESTÃO LITIGIOSA. DOCUMENTO AUTENTICADO POR ADVOGADO QUE NÃO AFETA AS

CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0027003-16.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.486-A

APELADO: MARIA HOLANDA SOUZA DA PURIFICAÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO VOTORANTIM S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou extinto o processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.( PJe ID 21281863, páginas 1-5).

Recurso de Embargos de Declaração interpostos no PJe ID 212819815, páginas 1-4.

Declaratórios rejeitados.( PJe ID 21281919, páginas 1-2).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- excesso de formalismo em exigir a original da cédula de crédito bancário e

-documentos autenticados pelo advogado a afastar a obrigatoriedade da apresentação do original do título de crédito.

E, ao final, requer:

- a reforma da sentença e

-

conhecimento e provimento do recurso nos termos ora avençados. (Pje ID

21281920, páginas 1-11).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0027003-16.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.486-A

APELADO: MARIA HOLANDA SOUZA DA PURIFICAÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

À premissa eleita.

Busca e Apreensão:

Cédula de Crédito Bancário – Necessidade da Juntada da Via Original do Contrato - Princípio da Cartularidade

Instituída pela Lei nº 10.931/2004, descreve-se a Cédula de Crédito Bancário da seguinte maneira, segundo termos do artigo 26:

“A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.”

Então, como título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação

[1]
, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que esteja presente, notadamente, por força da possibilidade em circular ante a transferência a outrem, repito, uma vez ser título de crédito, com requisitos essenciais ímpares e previstos em lei.

Nessa senda, Marlon Tomazette leciona:
[2]

2.4 Circulação

Conforme ressaltado, a principal função dos títulos de crédito é permitir a circulação mais ágil das riquezas, antecipando o acesso a recursos que só seriam recebidos no futuro. Para cumprir esse mister, a circulação dos títulos de crédito é simplificada e protegida pelo nosso ordenamento jurídico78. Quem recebe os títulos é protegido e, por isso, pode realizar tais operações com mais tranquilidade, isto é, com menos riscos. Daí falar na cambiariedade dos títulos de crédito, entendida como a possibilidade de mudança do credor, a possibilidade de transferência do crédito79.Não se quer dizer, contudo, que os títulos de crédito sempre vão circular. O que se quer deixar registrado é que os títulos nascem para circular, e essa é uma possibilidade que, em regra, se põe à disposição do credor. Outros documentos também

podem circular, mas nos títulos essa característica é mais importante
.

Portanto, na qualidade de título de apresentação e com inteira possibilidade de circulação, a identificação do título é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá quem é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

Com igual raciocínio, aduz Amador Paes de Almeida
[3]
:

O crédito colocado à disposição do emitente pode ser utilizado imediatamente, integralmente, como pode ser levantado de forma parcelada. Na segunda hipótese, deve a cédula fazer expressa menção à obrigação de o devedor pagar, em data predeterminada, a parcela utilizada do crédito colocado à sua disposição — “a data e o lugar do pagamento da dívida, e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou o critério para essa determinação”.Transferível a terceiros (instituições financeiras ou não), deve a Cédula de Crédito Bancário ser considerada um título “à ordem”, ainda que dela não conste tal cláusula. Somente a cláusula “não à ordem” torna o título intransferível (vide Capítulo IV, ns. 57 e 58).Em conformidade com o § 2º do art. 29, a Cédula de Crédito Bancário deve ser emitida em tantas vias quantos sejam os intervenientes, e devidamente assinadas pela instituição financeira (o credor), pelo emitente (o devedor) e pelo garantidor (fiador ou avalista), se houver.A via do credor é o único título à ordem e, por consequência, a única negociável e transferível por endosso ou cessão; as demais vias conterão, obrigatoriamente, a cláusula “não negociável”, que equivale à cláusula “não à ordem”.

Percebe-se no caso concreto, que a cédula de crédito bancário fundamenta a Ação Judicial com pedido de Busca e Apreensão, como bem exposto no Pje ID 1573954, páginas 6-8. Logo, na qualidade de título de crédito, sem sombra de pálida dúvida, é obrigatória

a apresentação de sua via original por se tratar, repito, de título circulável.

Da Posição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Exigência da Via Original da Cédula de Crédito Bancário

Inicio destacando os precedentes da 2ª Turma de Direito do TJPA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.
A cédula de crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso
.

2.
A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em cartório de títulos e documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário
.

3.
Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819661-96.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023). O destaque é meu.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO
A QUO
PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ.

2. Forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular ao rejeitar a preliminar de ausência de contrato original válido, dando prosseguimento a ação sem exigir da instituição bancária a apresentação da cédula de crédito original, objeto da presente busca e apreensão. Sentença anulada
.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0076773-70.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ) Destaquei.

A

Busca e Apreensão se origina pelo inadimplemento contratual representado pela Cédula de Crédito Bancário, que por força do princípio da cartularidade e da segurança jurídica, impõe a apresentação da via original , inequivocadamente!

E, o fato do advogado autenticar o título de crédito como válido e existente não altera as características do título de crédito, que deve ser apresentado em seu original.

Sob olhar ao caso concreto, a

sentença combatida não sofrerá nenhuma reforma por qual motivo atendeu e se submeteu ao preceito leal específico em conjunto com os requisitos na exordial, não havendo qualquer desencontro nessa senda, que inclusive observou

estritamente os precedentes desta Corte de Justiça a não comportar maiores digressões do debate em curso.

Ante o exposto,

conheço do Recurso de

Apelação Cível e nego provimento para manter irretocável a sentença combatida conforme

fundamentação acima discorrida.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e remetam-se os autos
ao Juízo

a quo

com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
O requisito: Circulação está previsto no artigo 29,§1º, da Lei nº 10.931/2004 cujo teor assim exara: “
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

[2]

TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial - Títulos de Crédito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[3]
ALMEIDA, A. P. D. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book.

Belém, 08/10/2024